Tribunal: TJBA
Processo: 8012965-41.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012965-41.2022.8.05.0080

Juízo de Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana (BA)

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FABRICIO BARBOSA DE MENEZES

Advogado(s): SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, MAURICIO BAPTISTA LINS, MARCELO MARAMBAIA CAMPOS, LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA, CAIO MOUSINHO HITA, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CAROLINA REBOUCAS PEIXOTO, JOAO MENEZES CANNA BRASIL FILHO, BRUNO COSTA SARMENTO MONTENEGRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Samira Jorge

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PENAL. PROCESSO PENAL.
CRIMES DE
EXTORSÃO E USURA. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 4º, DA LEI 1521/1951, À PENA DE
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, 10 (DEZ) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO,
E AO PAGAMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA .

1- PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUANTO NÃO DETERMINADO O EXAME GRAFOTÉCNICO REQUERIDO PELA DEFESA –
INACOLHIMENTO
– A PROVA REQUER
I
DA PELA DEFESA NÃO SE MOSTRA INDISPENSÁVEL NA FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO PRIMEVO, QUE APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NÃO SE BUSCA ANALISAR CRIME DE FALSIDADE.

2- PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO É POSSÍVEL COMPROVAR A CONFIABILIDADE DOS
PRINTS
E ÁUDIOS DAS CONVERSAS DE
WHATSAPP
–
INACOLHIMENTO
-
NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE HOUVE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ADEMAIS, A PROVA ORAL PRODUZIDA CORROBORA AS MENSAGENS E ÁUDIOS COLACIONADOS AOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ.

3- PEDIDO DE AB
S
OLVIÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES IMPUTADOS AO RECORRENTE DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
INCABÍVEL
– A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE USURA E EXTORSÃO RESTARAM SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES FIRMES DAS VÍTIMAS QUE FORAM CORROBORADAS PELAS TESTEMUNHAS DE DEFESA E DEMAIS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS.

4- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVA DO CRIME DE USURA –
INACOLHIMENTO
– A PROVA PRODUZIDA AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE O RECORRENTE COBRAVA JUROS EXORBITANTE EM RELAÇÃO AS DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELOS OFENDIDOS, ENTRE 25 E 30%
MENSAIS
, QUE TORNAVA IMPOSSÍVEL A QUITAÇÃO.
RECONHECIA A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS DELITOS DESTA ESPÉCIE PERPETRADOS ATÉ
31/05/
2018.

5- PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (ART. 354, DO CÓDIGO PENAL), POSTO QUE O RECORRENTE NÃO EXIGIA VALOR INDEVIDO, MAS COBRANÇAS DE DÍVIDAS FEITAS PELO OFENDIDO JOSÉ LEAL EM NOME DO RECORRENTE –
IMPOSSIBILIDADE
– CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, O APELANTE COBRAVA JUROS EXORBITANTES, ENTRE 25 E 30%, QUE TORNAVA IMPOSSÍVEL QUITAR AS DÍVIDAS ASSUMIDAS, MESMO COM A ENTREGA DE 4 IMÓVEIS E UM VEÍCULO RANGER 2009, QUE TOTALIZAVA UM VALOR MUITO ACIMA DA DÍVIDA, TODAVIA O RECORRENTE CONTINUAVA A COBRAR VALORES PENDENTES. A COBRANÇA, PORTANTO, ERA INDEVIDA, E ERAM FEITAS AMEAÇAS.

6- PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DO CRIME DE EXTORSÃO, PORQUANTO ERA COBRADA APENAS UMA DÍVIDA –
INCABÍVEL
–
DO COMPULSAR
DOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A PARTIR DE MEADOS DE 2019, O RECORRENTE PASSOU A EXIGIR A COBRANÇA DO
S RESQUÍCIOS DOS EMPRÉSTIMOS, DE MODO QUE RESTARAM DEMONSTRADOS A EXTORSÃO DE, AO MENOS 04 VEZES EM RELAÇÃO AO OFENDIDO JOSÉ LEAL E 01 CRIME DE EXTORSÃO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA GABRIEL FLORES.

7- POSTULAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO DE 04 CRIMES –
PARCIALMENTE ACOLHIDO
– É POSSÍVEL RECONHECER O CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE EXTORSÃO PERPETRADOS EM RELAÇÃO AO OFENDIDO JOSÉ LEAL,
PORQUANTO HÁ VÍNCULOS SUBJETIVOS ENTRE OS DELITOS, AFINAL O RECORRENTE EXIGIA O PAGAMENTO DAS DÍVIDAS QUE ERAM FRUTO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS, COM A COBRANÇAS DE JUROS MUITO ACIMA DO PERMITIDO POR LEI. E E
M CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE EXTORSÃO EM RELAÇÃO A VÍTIMA GABRIEL FLORES. CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE USURA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE PASSA A SER DE 09 ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO,
E AO PAGAMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 8012965-41.2022.0080, oriundos da
3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana (BA)
tendo, como Recorrente
FABRÍCIO BARBOSA DE MENEZES
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

julgar
PARCIALMENTE PROVIDO
o apelo defensivo,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

Presidente

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça